Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721168-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA AGRAVADO: T. V. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: VALDECI SILVA DA COSTA D E S P A C H O Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 12:46:17. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada